Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723422-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: VIVAA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0702548-84.2020.8.07.0001, iniciado por IVAA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. (exequente), rejeitou a impugnação à penhora de faturamento, nos seguintes termos (ID 27485171 - Pág. 2/4): “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação à penhora de faturamento apresentada pela parte Executada, sob o argumento de que a penhora inviabiliza o desempenho de sua atividade comercial, bem como que o montante constrito seria necessário ao pagamento de funcionários, de insumos e manutenção das medidas para enfrentamento do COVID-19. Requereu a revogação da penhora sobre o faturamento ou, subsidiariamente, a sua redução para 5%. Instada a se manifestar, a parte Exequente pugnou pela manutenção da penhora (ID no 95379638). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 866, § 1o, do CPC, nos casos em que o executado é uma pessoa jurídica, se não houver outros bens passíveis de penhora, o juiz deverá fixar, para fins de penhora, percentual do faturamento da devedora que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso em apreço, o débito exequendo era inicialmente de R$72.389,09, sendo que, diante do não pagamento voluntário, houve o início dos atos expropriatórios, com a penhora do valor de R$ 16.099,16 da Executada (ID no 71345412). O mandado de penhora, avaliação e intimação, apesar de frutífero, apenas penhorou bens utilizados pela Executada em sua atividade empresarial, conforme o documento de ID no 79037066. A Executada devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora, quedou-se inerte, de modo que foi lhe aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com a decisão de ID no 83615709. Diante da inexistência de bens da Executada suficientes para saldar o débito exequendo, a decisão de ID no 84503953 determinou a penhora do faturamento da Executada, no percentual de 20%. A parte executada alega que a penhora de faturamento inviabiliza o desempenho de sua atividade comercial, bem como que o montante constrito seria necessário ao pagamento de funcionários, de insumos e manutenção das medidas para enfrentamento do COVID-19. Ademais, para corroborar as suas alegações juntou aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o munícipio de Artur Nogueira (ID no 94403879), o contrato de locação de imóvel (ID no 94403880), o termo de convênio com o consórcio intermunicipal de saúde na região metropolitana de saúde de Campinas – CISMETRO (ID no 94403885) e documentos que comprovam os processos de execução sofridos por ela (ID’s no 94406698, 94406699, 94406700 e 94406701). Nada obstante as alegações da executada, ela não juntou aos autos o seu balanço contábil e/ou livro diário, em que conste de forma detalhada a sua receita bruta mensal, as suas despesas administrativas e de pessoal, de modo que não é possível verificar se o percentual do faturamento penhorado efetivamente vai comprometer as atividades da Executada. Nesse diapasão, importa mencionar que a jurisprudência deste e. TJDFT é no sentido de que é ônus da Executada comprovar a onerosidade excessiva da penhora de faturamento, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS LEGAIS. LEI E JURISPRUDÊNCIA. PREENCHIMENTO. PERCENTUAL DE 30%. ADEQUAÇÃO. INVIABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo pela desconstituição da penhora sobre faturamento da empresa na ordem de 30% (trinta por cento). 2. A execução deve se dar do modo menos gravoso para o Executado, o qual deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Art. 806, do CPC. 3. A penhora sobre o faturamento empresarial deve seguir a ordem de preferência estabelecida no Art. 835, do CPC, bem como está condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis do executado, ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito; caso em que deverá a penhora ser fixada em percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Arts. 835 c/c Art. 866, ambos do CPC. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a penhora sobre faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão porque o STJ tem entendido que referida a constrição exige sejam tomadas cautelas específicas discriminadas em lei. (...) É admissível proceder-se à penhora sobre faturamento da empresa, desde que: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa." (AgRg no REsp 768.946/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23.08.2007). 5. No caso, a medida excepcional encontra fundamento jurídico, uma vez que as diversas tentativas de localização de bens penhoráveis da ora agravante foram frustradas. 5.1. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a onerosidade excessiva da medida, de sorte que da documentação apresentada, não é possível concluir que o percentual fixado pelo Juízo a quo comprometeu a sua atividade empresarial. 5.2. E não apresentou meio mais eficaz e menos gravoso com vistas à satisfação da obrigação, nos moldes do parágrafo único do Art. 806 do CPC, sendo que as manifestações da Agravante limitaram-se estritamente a inviabilizar as medidas constritivas. 6. Esta Corte de Justiça, em recente julgado, considerou legítima e razoável a penhora de faturamento de sociedade empresária na ordem de 30% (trinta por cento), o que não pode ser considerado abusivo sem que haja outros elementos de convicção nos autos a justificar a redução. Precedente do TJDFT. 7. Não demonstrada a possibilidade de o percentual fixado pelo Juízo a quo comprometer a continuidade da atividade empresarial, a redução não se revela cabível. 8. Agravo não provido. (Acórdão 1128395, 07020679520188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, considerando a inexistência de bens passíveis de penhora, bem como que os documentos juntados pela Executada não são aptos a demonstrar que a penhora de faturamento irá inviabilizar a sua atividade empresarial, a medida constritiva é lícita e adequada à efetivação da execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de faturamento. Considerando o lapso temporal, reitere-se os ofícios de ID’s no 85362388 e 85365276, com a advertência de que a falta de resposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis importará em crime de desobediência. Encaminhe-se com o Ofício a cópia do ofício anteriormente encaminhado”. Em suas razões recursais (ID 27485167), o hospital Agravante postula a suspensão da r. decisão que autorizou a penhora sobre o seu faturamento, no percentual de 20% (vinte por cento), ou então a sua redução para 2% (dois por cento). Aduz que o referido percentual, no atual momento pandêmico, poderia onerar de maneira desproporcional o devedor, comprometendo os valores que seriam utilizados para o pagamento dos empregados, insumos e manutenção das medidas para enfrentamentos da Covid, com danos irreparáveis ao hospital. Reforça que “o Agravante Hospital conta com mais de 25% do seu faturamento já penhorado, um acordo trabalhista de R$20 mil por mês (documento anexo) além de contar com a nomeação de Administrador Judicial. Portanto, a penhora de mais 30% do faturamento causará inviabilidade financeira, correspondendo a mais de 60% de indisponibilidade do faturamento do Agravante”. (ID 27485167 - Pág. 9) Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem ou a redução da penhora para 2% (dois por cento) do seu faturamento. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27485169 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão do Agravante (executado) é de que se suspenda imediatamente a r. decisão que determinou a penhora sobre o seu faturamento, no percentual de 20% (vinte por cento), ou, sucessivamente, a sua redução para 2% (dois por cento). De acordo com a inteligência dos artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Trata-se de constrição de natureza residual que deve ser utilizada com parcimônia para não comprometer o desenvolvimento das atividades econômicas da empresa executada. Acrescente-se a lição de Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, verbis: “O fato de a penhora de faturamento de empresa encontrar-se na sétima posição na gradação indicada pelo art. 655 decorre de que, penhorado o faturamento, o funcionamento da empresa pode restar irremediavelmente prejudicado. Por isso, mesmo antes da reforma, vinha-se entendendo que a penhora de faturamento da empresa, embora possível, deve ser manejada apenas quando não localizados outros bens penhoráveis, e em percentual que não atrapalhe a manutenção da atividade empresarial.” (Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil. Volume 3, RT, 2007, p. 114). Com efeito, a jurisprudência tem validado o percentual de 5% a 10% para a penhora do faturamento, a depender das particularidades do caso concreto, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (omissis) IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão no acórdão, o qual analisou fundamentadamente a questão, determinando a penhora sobre 5% do faturamento da executada. O percentual é modesto e incide sobre qualquer valor apurado a título de faturamento, de modo que não compromete a viabilidade da atividade. Mostra-se, pois, adequado aos parâmetros fixados por este Tribunal para casos semelhantes". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o percentual determinado para penhora não compromete a atividade da empresa, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1716442/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No caso concreto, malgrado se trate de um hospital que, em tese, possa ter sentido mais brandamente os efeitos da pandemia de Covid-19, se comparado aos demais setores não essenciais, não se olvide que o impacto é notório. Conforme se extrai dos autos, o débito exequendo iniciou-se em R$72.389,09 (ID 69199038, do processo originário), sendo que, diante do não pagamento voluntário, houve o início dos atos expropriatórios, com a penhora do valor de R$16.099,16 (ID 71345412). O Agravante noticia a existência de processos com distintas determinações judiciais de penhora sobre o seu faturamento (ID 27485167 - Pág. 9), com débito executados que suplantariam 7 (sete) milhões de reais, de sorte que já possuiria mais de 25% (vinte e cinco por cento) das suas receitas comprometidas com as referidas constrições. Desse modo, nessa etapa perfunctória em sede de liminar, e com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor, com a necessidade de preservação da empresa, e, por outro, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução, mostra-se razoável a redução da penhora para o patamar mínimo admitido pela jurisprudência, de 5% (cinco) por cento, ao menos até que, após o devido contraditório, se possa melhor aquilatar a questão e submetê-la ao colegiado, tendo em vista a notícia de que já existem outras constrições de outros juízos sobre o faturamento do Agravante. Essas as razões por que DEFIRO o pedido liminar, para reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator